Tribunal: TJMT
Processo: 1035147-71.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035147-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0004-42 (APELADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA EMPRESARIAL
– CDC APLICÁVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – MULTA INDEVIDA –
DANO MORAL –
AMEAÇA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA

– SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte autora, pessoa jurídica que adquiriu plano de telefonia para utilização em sua cadeia produtiva, aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que a rescisão antecipada do contrato de telefonia ocorreu em razão da deficiência no serviço prestado pela empresa-demandada, justificável se mostra a não incidência da multa por fidelidade.

“A simples cobrança sofrida pela empresa em razão de um débito inexistente, sem a inclusão do nome dos mesmos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais”.
(TJ-MT – AC: 00083604320188110055 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035147-71.2017.8.11.0041

APELANTE:

TIM CELULAR S.A.

APELADA:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TIM CELULAR S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar inexistente os débitos, no valor de R$4.617,68 (quatro mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 10/06/2017; R$5.658,14 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), com vencimento em 10/07/2017; R$4.924,15 (quatro mil novecentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), vencido em 30/08/2017; R$4.825,99 (quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), vencido em 10/09/2017 e R$52.894,20 (cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), vencido na data de 10/10/2017, bem como condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Ao final, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante defende a inaplicabilidade do CDC, ante a não caracterização de relação de consumo entre as partes, bem como a legalidade da cobrança de multa de fidelidade, uma vez que a apelada assinou contrato de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dado a gama de benefícios que a ré lhe havia proporcionado.

Alega que na renegociação realizada, a recorrente ofertou preço inferior ao praticado no mercado, desde que a parte autora firmasse relação contratual pelo período de 24 meses, sendo a empresa apelada livre para optar entre a oferta com ou sem permanência, no entanto, teria de arcar com valor mais ou menos vantajoso, de acordo com a escolha, de modo, tendo sido a relação contratual firmada em 28/11/2015, estaria vinculada aos termos do contrato até 28/11/2017.

Assim, pontua que a multa foi aplicada pela rescisão antecipada realizada pela apelada, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. De modo alternativo, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (Id 79634576).

Contrarrazões ofertadas no Id 79634583, em que rechaça os argumentos da empresa recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 79634578.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, onde narra a requerente, ora apelada, que possuía um plano de telefonia com a requerida, aqui apelante, porém, desde o início, a empresa de telefonia deixou a desejar em diversos serviços, como cobranças indevidas, além de queda de sinal, falhas na ligação e ausência de prestação dos serviços ofertados, motivo pelo qual resolveu rescindir contratualmente a relação entre as partes.

Assevera que no mês de novembro/2017 recebeu um comunicado da empresa Serasa Experian de que seus dados seriam incluídos no cadastro de inadimplentes, realizando-se a cobrança de absurdos valores, que somados totalizam a quantia de R$72.920,16 (setenta e dois mil, novecentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Após regular tramitação da demanda, o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar inexistente os débitos questionados, bem como para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Ao final, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando com a sentença, recorre o apelante, sustentando, em suma, a inaplicabilidade do CDC, ante a não caracterização de relação de consumo entre as partes, bem como a legalidade da cobrança de multa, uma vez que a apelada assinou contrato de permanência pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dado a gama de benefícios que a ré lhe havia proporcionado, de modo que estaria vinculada aos termos do contrato até 28/11/2017.

Pois bem.
De início, em que a apelante
defender no presente caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora, ora apelada, se utiliza dos serviços prestados, não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios,
considerando que a contratação do plano de
telefonia
, pela requerente-recorrida, se deu para fins de utilização em sua cadeia produtiva, resta evidenciada sua vulnerabilidade técnica frente à requerida, razão pela qual aplicáveis à espécie as normas previstas no
Código de Defesa do Consumidor
, de modo que afastado o pleito de inaplicabilidade do
CDC
à espécie.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTES - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA LEGAL – CÓPIAS DE TELAS DE SISTEMA DE DADOS – INSUFICIÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA- CONFIGURADO –– OFENSA À HONRA E IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA FRENTE À SOCIEDADE - SÚMULA 227 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO- VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2 -Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu. 3 - A possibilidade de indenização por dano moral à pessoa jurídica é tema que já se encontra superado na doutrina e na jurisprudência, como enuncia a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível, portanto, o dano moral pleiteado, in casu, decorreu da inscrição indevida da empresa/agravada pela concessionária/agravante nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida. 3 - A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor indenizatório fixado”
(TJ-MT 10213620820188110041 MT, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Quanto à matéria de fundo – regularidade da dívida –, infere-se dos autos que a empresa-recorrida alega possuir um plano de telefonia com a recorrente, onde aduz que desde o início a empresa de telefonia deixou a desejar em diversos serviços, realizando cobranças indevidas, além de queda de sinal, falhas na ligação e ausência de prestação dos serviços ofertados, e que em virtude das inúmeras inadimplências contratuais acima apontadas, a autora resolveu por bem rescindir contratualmente a relação entre as partes, realizando por meio de protocolos e reclamações.

Sobre a matéria,
o artigo 59 da Resolução 632/2014 da Anatel prevê que o prazo de permanência para pessoa jurídica é de livre negociação, podendo ainda ser estipulado prazo superior a 12 meses, confira:

“Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de
livre negociação
, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.”

No caso dos autos, extrai-se do contrato apresentado

(Id
79635519
), devidamente assinado, a expressa previsão de cláusula de fidelização contratual no período de
24
(vinte e quatro) meses.

Nesse interim, incontroverso nos autos que a rescisão do contrato de
prestação
de serviço ocorreu antes do prazo pactuado, mediante iniciativa da parte promovente.

Contudo, é possível a rescisão do contrato sem o pagamento da multa por fidelidade, cabendo à parte autora comprovar o descumprimento do contrato pela empresa de telefonia, em decorrência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no artigo 58, parágrafo único, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL:

“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
.”

Feito essas considerações, vislumbra-se da análise do caso concreto que a parte requerente, aqui recorrida, logrou êxito em comprovar a
má prestação
de serviços da empresa-recorrente, através
dos protocolos de Id 79635514, junto à operadora de telefonia, bem como para a ANATEL, onde informa várias vezes as falhas no sinal, solicitando o cancelamento das linhas da empresa.

Registre-se que os protocolos de atendimento são exigíveis justamente porque resguardam ambas as partes. Contexto em que, havendo negligência ou omissão da empresa responsável pelo serviço na conservação desses registros, há de arcar com as consequências daí decorrentes.

Como bem sopesado pelo magistrado
a quo
,
“ao contestar a ação, a operadora de telefonia sequer contestou pontualmente a alegada falha na prestação do serviço, atendo-se basicamente a questões processuais e afirmando que o Autor não efetuou reclamações quanto aos serviços. Portanto, é patente a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, que não atendeu as reclamações do Autor, e ao pedido de cancelamento do plano, ocorrido em 24/05/2017. Inúmeras foram as tentativas administrativas da empresa consumidora para resolver a questão, não obtendo qualquer êxito na solução do problema, o que culminou na falha de prestação do serviço e, consequentemente, na rescisão contratual. Sendo assim, em razão do pedido de cancelamento ter sido realizado em maio/2017, todas as faturas posteriores devem ser declaradas inexigíveis”
.

Desse modo, não merece reparos a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito em questão, mostrando-se a cobrança ilegítima/indevida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCABÍVEL A COBRANÇA DE MULTA – ÔNUS DA FORNECEDORA EM PROVAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO
– AMEAÇA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em legalidade da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual – conforme já pacificado pelos Tribunais – na hipótese em que sua cobrança ocorre por falha na prestação do serviço da operadora de telefonia. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC. A simples cobrança sofrida pela empresa em razão de um débito inexistente, sem a inclusão do nome dos mesmos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros, não havendo que se falar em reparação por danos morais”
(TJ-MT – AC: 00083604320188110055 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2019)

Por outro lado, no que diz respeito ao dano moral
, o artigo
52
do
CC
, ao salientar que a proteção dos direitos da personalidade pode ser aplicada às pessoas jurídicas, no que couber, torna possível a reparação por danos morais diante da ofensa à honra objetiva de uma empresa, se houver demonstração de que sua imagem perante terceiros foi prejudicada, o que não se verifica no caso concreto.

Isso porque a empresa de telefonia apenas promoveu
a notificação de inclusão
do nome da empresa
A. F. Ferreira Alimentos Eireli
, no órgão de proteção ao crédito,
Serasa Experian, de modo que a
simples cobrança sofrida pela empresa apelada em razão de um débito inexistente, sem a efetiva inclusão do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não é capaz de macular a sua imagem perante terceiros.

Logo, não tendo sido demonstrada a ofensa à imagem ou nome da
pessoa

jurídica
, não há falar em indenização por danos morais, carecendo a sentença de reforma neste aspecto.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CONTRATADA PELO ESTADO PARA PROMOVER RECAPEAMENTO DE RODOVIA – LEGITIMIDADE – RISCO DO NEGÓCIO ADMINISTRATIVO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MÁ SINALIZAÇÃO EM CONCORRÊNCIA COM O EXCESSO DE VELOCIDADE DE UM DOS MOTORISTAS COM OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CAMINHÃO ATINGIDO – DESNECESSIDADE DE TRÊS ORÇAMENTOS – VALORDA INDENIZAÇÃO FIXADO CONFORME AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – QUANTIA MANTIDA – LUCROS CESSANTES – VALORA SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – FALTADE PROVA – INDENIZAÇÃO REJEITADA

– SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO DA EMPRESA RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA H.G. DA S. PARADELATRANSPORTES – ME PARCIALMENTEPROVIDO. 1 – Para o STJ, é aplicada a teoria de risco administrativo do negócio, pouco importando se a empresa privada é concessionária/permissionária do Estado, ou se foi contratada para executar determinado serviço, como é o caso dos autos. Legitimidade para a causa configurada. 2 – Na espécie, há prova inconcussa da má sinalização da estrada, o que contribuiu para o acidente em concorrência com a conduta imprudente da empresa Lovex Locadora de Veículos, enquanto empregadora e responsável pelos atos do seu motorista. Correta a sentença que reconheceu a culpa concorrente, a razão de 50% para cada. 3 – Não há falar na modificação da condenação dos danos materiais, eis que arbitrados de acordo com as notas fiscais e recibo apresentados pela empresa Apelante. Desnecessidade de apresentação de 03 (três) orçamentos. 4 – No que tange aos lucros cessantes, é ressabido que eles constituem aqueles valores que a parte deixou de auferir em decorrência de evento danoso, sendo certo que para o seu deferimento não basta simples alegação de que não pôde exercer seu labor por determinado lapso, mas que efetivamente houve uma perda patrimonial decorrente desse fato. 5 – No caso concreto, não há dúvida de que o caminhão da Recorrente ficou parado por 30 (trinta) dias para reparo, o que torna devida a indenização por lucros cessantes, já que o veículo era utilizado como seu meio de trabalho e resultou em perda patrimonial. Todavia, a estimativa feita no pedido inicial não confere certeza quanto aos valores efetivamente devidos, uma vez que foi elaborada de forma unilateral e justifica a modificação do decisum a fim de que o montante seja apurado por meio de liquidação de sentença por arbitramento.
6 – A pessoa jurídica pode sofrer dano moral; contudo, é necessária prova da ocorrência de ofensa à honra objetiva da empresa, o que não ocorreu no caso concreto
.”
(N.U 0006408-21.2014.8.11.0006, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021